Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREITES. NÃO DEMONSTRADA A INÉRCIA VOLUNTÁRIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS EM FACE DE TERCEIROS QUE NÃO INTEGRAM A DEMANDA E QUE EXCEDE O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para confirmar a tutela de urgência deferida, determinando que o Distrito Federal promova a transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva na rede pública de saúde.

II. Em seu recurso, assinala que estava internado na UPA do Recanto das Emas desde 17/09/2020, ocasião em que foi constatada a necessidade de cuidados em leito de UTI, mas que na oportunidade não foi disponibilizado relatório médico para tentar uma medida judicial. Afirma que ajuizou a demanda em 19/09/2020, data em que foi concedida a tutela provisória de urgência para a internação em leito de UTI na rede pública ou privada, sendo que eventual descumprimento da decisão ensejaria a apuração de responsabilidade criminal por desobediência (ID 22419313). Alega que ainda aguardava a internação mesmo após 12 horas da intimação da parte ré quanto ao teor da decisão, sendo que o endereço eletrônico da Secretaria de Saúde apontava a existência de 74 vagas de UTI. Assim, realizou novo pedido judicial, sendo determinado que se aguardasse o prazo de 48 horas para cumprimento do mandado judicial anterior (ID 22419318). Após o transcurso do prazo ocorreu nova manifestação da parte autora, ocasião em que foi proferida decisão fixando multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (ID 22419324). Ainda, alega que remanescia o descumprimento da ordem judicial, configurando ato atentatório ao exercício da justiça, razão pela qual foi proferida nova decisão determinando a intimação pessoal do Secretário de Saúde para que atendesse a decisão dentro do prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade pessoal e solidária pela multa fixada em R$ 5.000,00 ao dia em favor do PROJUS – TJDFT, com a respectiva intimação do Ministério Público acerca do teor da decisão (ID 22419339). Argumenta que não obstante a intimação pessoal efetivada na tarde do dia 23/09/2020 (ID 22419348) a decisão continuou a ser descumprida, sendo proferida nova decisão majorando o valor da multa diária para R$ 10.000,00 em favor do PROJUS – TJDFT e concedendo novo prazo de 24 horas (ID 22419352). Ainda, afirma que no dia 25/09/2020 ocorreu a recusa da médica para receber o autor na UTI, o que resultou na perda da vaga que havia naquele momento, conforme demonstrado em matérias televisivas, que apontaram o desprezo da vida humana por parte das autoridades públicas e pelo Poder Judiciário. Assim, alega que apenas depois da exposição nos fatos na mídia televisiva é que ocorreu o cumprimento da decisão de transferência para leito de UTI, às 18:30 do dia 25/09/2020. Face o exposto, pleiteia em sede preliminar a nulidade da sentença diante da fundamentação equivocada, inclusive indicando que a parte autora teria falecido, o que não ocorreu, bem como face a ausência de constatação na decisão de que existiam leitos disponíveis. Adiante, assinala a necessidade de fixação das astreintes, afastada no momento da sentença, a ser estabelecida no valor de R$ 10.000,00. Ainda, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00. Enfim, pleiteia a remessa de cópia dos autos ao membro do Ministério Público para apurar crime de desobediência dos agentes envolvidos, sob pena de caracterizar o crime de prevaricação pela autoridade judiciária; a expedição de ofício à Central de Regulação de Leitos para que indique o nome e registro do médico que negou a transferência do paciente para o HUB, informando os motivos da negativa; que seja promovida a sua responsabilização civil e criminal além da expedição de ofício ao CRM para apurar a sua falta grave, sob pena de cassação de registro, bem como a abertura de PAD com pena de demissão; a imputação de crime de desobediência em face do Secretário de Saúde; e a intimação do Ministério Público para apurar os crimes cometidos pelos gestores públicos.

III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 22419313). Contrarrazões apresentadas (ID 22419396).

IV. Não se desconhece que na ocasião do julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9 foi pacificado que, tratando-se de pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Contudo, destaca-se que no caso dos autos a inicial também indicava pedido condenatório relativo a danos morais, sendo adequado o valor atribuído à causa com fulcro no pleito inicial. Nesse norte, não há que se acolher o pleito da parte ré para reduzir o valor da causa para a quantia simbólica de R$ 900,00. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.

V. Ainda que se constate a existência de erro material na sentença, ao mencionar de forma equivocada o falecimento da parte autora, consigne-se que o equívoco não enseja a cassação daquela decisão, uma vez que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Neste sentido, eventual decretação de nulidade da sentença para nova análise pelo juízo de origem retificando o erro material não modificaria a sua conclusão exposta na decisão recorrida, que afastou as astreintes e julgou improcedente o pedido de danos morais. Ademais, a sentença não padece da alegada falta de fundamentação, pois analisa especificamente a situação dos autos, não possuindo vício somente por não abordar expressamente a tese da parte autora acerca da existência de 74 vagas na UTI, bem como não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

VI. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento médicos e cirúrgicos necessários.

VII. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.

VIII. Ainda, a teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.

IX. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora esclarece que no dia 17/09/2020 ingressou na UPA do Recanto das Emas, sendo apurada a necessidade de remoção para leito de UTI. Desde já, pontue-se que a parte autora não comprovou a alegada imposição de óbice inicial mediante a negativa quanto à entrega de relatório médico para ajuizar a demanda judicial. Ademais, consta no item 10 da inicial de que no dia 18/09 a médica comunicou a necessidade de internação em leito de UTI (ID 22418457, pág. 4), sendo que na manhã do mesmo dia, ou seja, antes do ajuizamento da demanda, o nome da parte autora já estava incluído na Central de Regulação de Internação Hospitalar, conforme ID 22419376.

X. Adiante, no dia 19/09/2020 houve deferimento da tutela de urgência para determinar a imediata internação da parte autora em UTI de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades. Desse modo, em caso de ausência de vagas na rede pública, a internação deveria ter sido providenciada em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública (ID 22419313). Devidamente intimada da decisão no mesmo dia, 19/09/2020, às 16:34hs (ID 22419318), a parte recorrida não providenciou a internação. Na ocasião, o juízo de plantão indicou a necessidade de aguardar o prazo razoável de 48 horas para que a parte ré cumprisse a ordem judicial (ID 22419318). Diante do descumprimento daquele prazo, foi proferida nova decisão na noite do dia 21/09/2019, determinando a imediata internação do paciente em leito de UTI, além de fixar multa diária no valor de R$ 5.000,00 (ID 22419324), sendo o Distrito Federal devidamente intimado da referida decisão às 23:01hs do mesmo dia (ID 22419370).

XI. Posteriormente, não efetivada a internação, foi proferida no dia 23/09/2020 decisão apontando a existência de ato atentatório ao exercício da Justiça e ao princípio da dignidade da Justiça, determinando a intimação pessoal do Secretário de Saúde para cumprir a decisão dentro do prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade pessoal e solidária pelo pagamento de multa diária, fixada naquele momento no montante de R$ 5.000,00, a ser revertida em favor do PROJUS-TJDFT (ID 22419343). O Secretário de Saúde foi intimado às 16:40hs daquele dia 23/09 (ID 22419348), enquanto que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada às 21:06hs do mesmo dia (ID 22419349). Após a juntada de petição informando que a parte autora ainda não estava internada na UTI, foi proferida a decisão ID 22419352 no dia 24/09/2020 às 18:52hs, aumentando o valor da multa diária por ato atentatório à dignidade da justiça para a quantia de R$ 10.000,00.

XII. No dia 25/09/2020 às 18:46hs (ID 22419365 e 22419376) foi efetivada a admissão do paciente em leito de UTI no HUB, sendo que a sentença julgou improcedente o pedido de danos morais, bem como afastou as astreintes, tampouco fixando condenação por multa diária em favor do PROJUS-TJDFT por ato atentatório à dignidade da justiça.

XIII. Em síntese, constata-se que após não efetivada a ordem judicial de internação proferida em 19/09/2020, o Distrito Federal foi intimado às 23:01hs do dia 21/09/2020 acerca da determinação para imediato cumprimento da decisão, bem como da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (ID 22419324 e 22419370), sendo a decisão atendida às 18:46hs do dia 25/09/2020.

XIV. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a multa diária não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, nem consubstancia instrumento de enriquecimento das partes. Trata-se de instrumento coercitivo, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida no menor tempo possível, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente.

XV. No caso, não obstante a parte autora questionar a desídia estatal ao indicar a existência de 74 leitos de UTI disponíveis (quantidade que também incluía as vagas em leitos neonatal e pediátrico, bem como os leitos decorrentes de convênios com unidades privadas – ID 22419317, pág. 3), destaca-se que o documento ID 22419334 demonstra que a CRIH tinha ciência do quadro do paciente, sendo que estava sempre buscando leitos com o suporte necessário para o paciente (que precisava de uma vaga de UTI com suporte para hemodiálise, conforme ID 22419334, pág. 6), inclusive ressaltando diariamente que, apesar de realizar a busca em toda a rede contratada e conveniada, não estava encontrando leito que atendesse às necessidade de suporte requerido pelo paciente para que fosse atendida a ordem judicial, inclusive com várias verificações ao longo do dia, conforme horários dos registros no prontuário (ID 22419334, págs. 1/6/9/11/14/16/19/21 e ID 22419355). Ainda, desde a manhã do dia 19/09/2020 a prioridade no atendimento foi aumentada do nível 2 para o nível 1 (ID 22419334, pág. 23). Portanto, não se constata a existência de inércia voluntária no cumprimento da obrigação, sendo que o transcurso de alguns dias até o seu efetivo atendimento foi decorrente da ausência de localização de leitos de UTI que atendessem à necessidade do paciente. Desse modo, efetivada a tutela jurisdicional naquele dia 25/09 e ausente elementos a justificar a condenação pelo pagamento de astreintes, deve ser mantida a sentença que afastou a responsabilidade da parte ré pelo adimplemento de multa diária.

XVI. Com relação ao pedido de danos morais, constata-se que enquanto aguardava a transferência para leito de UTI a parte recebeu o atendimento hospitalar na rede pública, sendo resguardado o seu direito à saúde. Ainda, reitera-se que não ocorreu inércia voluntária da parte ré para efetivar a ordem judicial, uma vez que foram realizadas diversas tentativas de localização de leito de UTI com o suporte às suas necessidades, inclusive assegurando a prioridade nível 1 ao paciente. Ademais, não obstante a parte autora assinalar o desgaste/risco durante a permanência na maca por 4 horas, sem que tenha conseguindo concluir a transferência para o leito de UTI na madrugada daquela dia 25/09, constata-se que as tratativas continuaram naquele mesmo dia, sendo concluída a remoção para o leito de UTI no HUB às 18:46 do dia 25/09/2020 (ID 22419381), sendo preservada a integridade da sua saúde. Em que pese a preocupação dos familiares, deve-se lembrar que a medida foi efetivada dentro da reserva do possível, inclusive face todo o trâmite administrativo que é preciso para atender com celeridade a necessidade não somente da parte autora, como de todos os demais pacientes em situações semelhantes. Adiante, a Portaria 713/2017 indicada pela parte autora também não é apta a subsidiar o seu pedido de danos morais, uma vez que aborda os trâmites administrativos para a melhor organização e eficiência sobre a matéria tratada naquele documento, que é o fluxo a ser adotado quando da saída dos pacientes dos leitos de UTI. Face todo o exposto, constata-se que a situação concreta relatada nos autos não é apta a ensejar abalo moral, sendo que os precedentes colacionados pela parte autora tratam de casos distintos, com as respectivas peculiaridades, não possuindo efeito vinculante.

XVII. O Ministério Público já tem ciência da demanda desde a intimação ID 22419339. Desse modo, não há que se falar em remessa de cópia dos autos e sua intimação para apurar os supostos crimes, uma vez que, já possuindo acesso aos autos, poderá adotar eventuais medidas que entender necessárias.

XVIII. Ainda que a parte autora pleiteie a responsabilização decorrente dos fatos descritos no decorrer da demanda, não é possível conhecer estes pedidos na seara recursal, uma vez que não se admitem novos pedidos após a estabilização da demanda, sobretudo em face de pessoas que sequer constam no polo passivo do pedido inicial. Ademais, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais também não é viável o pleito relativo à adoção de medidas investigativas para apurar o eventual responsável pelos danos alegados. Assim, os pedidos para imputação de crime de desobediência em face do Secretário de Saúde, bem como de identificação do médico que alega ser responsável pelos prejuízos ocasionados e demais medidas para a sua responsabilização nas searas cível, penal, administrativa e profissional devem ser objeto de pleito junto aos órgãos administrativos e/ou ação adequada perante o juízo competente.

XIX. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

XX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.